Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE APROVADOS. PRAZO. CINCO DIAS APÓS A NOMEAÇÃO. INTEMPESTIVO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança interposto contra ato do Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal. 1.1. Pretensão da impetrante de reforma da sentença. Sustenta que o Decreto 40.572/2020 suspendeu inclusive os prazos decorrentes dos atos de nomeação e posse, restabelecendo a contagem a partir de portaria publicada em 09 de julho de 2020.

2. A Lei Complementar no 840/2011 prevê a possibilidade de reposicionamento no final da lista de classificação mediante requerimento do candidato aprovado, após cinco dias da publicação da nomeação.

3. Correta a sentença que denegou a segurança ante a intempestividade do requerimento de reposicionamento para o final da fila. 3.1. A impetrante foi nomeada por meio de publicação oficial em 06 de março de 2020 e solicitou seu reposicionamento para o final de fila em virtude da pandemia de COVID-19 somente no dia 10 de julho de 2020. 3.2. Apesar de o prazo para a posse ter sido suspenso e posteriormente reiniciado, este fato não afasta o descumprimento do prazo para a solicitação do requerimento de reposicionamento, que deveria ter sido feito até 5 (cinco) dias após a publicação do ato de nomeação. 3.3. O prazo já havia expirado quando da publicação do Decreto (28 de março de 2020).

4. Jurisprudência: “(...) Os artigos 13, §2o, e 280 da Lei Complementar no 840/2011 estabelecem o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da nomeação, para o candidato solicitar reposicionamento para o final da lista de classificação. Inobservado esse prazo, afigura-se inviável o deferimento do pedido. 5. Apelação conhecida e não provida. (07032204120208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2020”).

5. Apelo improvido.